Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-96.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO. CAUSA DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. MULTIRREINCINCIDÊNCIA. REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ato de restringir a liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, além do necessário para a consumação do crime, é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.
2. Segundo o entendimento desta e. Corte havendo mais de uma causa de aumento admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem.
3. A condenação anterior transitada em julgada configura a reincidência, mas pode ser utilizada, segundo a jurisprudência pátria, para valorar negativamente os antecedentes do réu. Contudo, não se trata de uma imposição ao magistrado, que pode preferir valorá-la na fase que lhe é própria, na segunda fase da dosimetria da pena, conforme os arts. 61, inciso I, 63 e 68, todos do Código Penal.
4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
5. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, embora a reprimenda imposta seja inferior a 08 (oito) anos e superior a 04 (quatro) anos, uma vez que o réu é multirreincidente e possui circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b” e §3°, do Código Penal.
6. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é necessário, além de pedido formal deduzido pela vítima, por meio de seu advogado, ou pelo Ministério Público, a comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.